Tribunal: STF
Processo: ARE 1565105
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AO MEIO AMBIENTE. FAIXA DE APP EM CURSO D'ÁGUA E TOPO DE MORRO. EDIFICAÇÕES INSERIDAS EM APP E APA DA BALEIA FRANCA. CASAS DE VERANEIO. DEMOLIÇÃO. IMPOSIÇÃO LEGAL. RECUPERAÇÃO DA PARTE DEGRADADA. IMPRESCINDÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I, DA CF/88. AÇÃO PROPOSTA PELO MPF. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB -. IMPOSSIBILDADE. 



    1. A legislação federal, assim como o próprio entendimento jurisprudencial acerca da proteção ambiental de APP e APA, voltam-se contra as intervenções irregulares, em área de preservação ambiental e, nesse contexto, permitem a imposição de penalidades, dentre elas a demolição das construções civis e respectiva recuperação ambiental, já que os Códigos Florestais de 1965 e de 2012 vedam obras em Área de Preservação Permanente ou área de proteção ambiental, salvo algumas exceções em APP como de utilidade pública ou eminentemente social, não sendo o caso. 



    2. Consoante o art. 8º, caput, da Lei nº 12.651/2012 - Código Florestal -, ‘A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei’. Assim, o legislador previu a presunção absoluta de valor e imprescindibilidade ambientais das APPs, irradiando o prejuízo resultante de desrespeito à sua proteção em que se considere dano in re ipsa (deriva do fato por si só), dispensando a prova técnica para sua caracterização. 



    3. Considerando que a área em litígio está totalmente inserida na APA da Baleia Franca, a qual foi criada por meio do Decreto Federal S/Nº em face de interesse direto da UNIÃO e suas entidades autárquicas na preservação do meio ambiente, e estando sob administração do ICMBIO, conforme art. 6º, decorre a inafastável competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88. Somasse a isso que no polo ativo da demanda figura o MPF, o que, em regra, caracteriza a competência em razão da pessoa (Competência Ratione Personae), tendo em conta não a natureza da lide, mas, sim, a identidade das partes na relação processual. 



    4. A regularização fundiária prevista na Lei nº 13.465/17 - REURB - é operacionalizada pelo Poder Executivo e de maneira coletiva, indicando não envolvimento judicial, e incidente sobre ‘núcleo urbano informal’ (portanto, desarrazoado aplicá-la individualmente, tudo sob o manto da política urbana pública e mediante ‘a elaboração de estudos técnicos’ e ‘compensações ambientais’, nos termos do art. 11, I e II, e § 2º, da Lei 13.465/2017 e arts. 64 e 65 da Lei nº 12.651/12. Além disso, se volta em prol da população de baixa renda e de interesse social.” 



    Opostos três embargos de declaração, foram parcialmente providos, “apenas com efeitos integrativos”.



    No apelo extremo, os recorrentes sustentam violação dos artigos 2º, 5º, inciso II, e 225, caput, da Constituição Federal.



    Discorrem que o “E. Tribunal a quo (‘E. TRF-4’) equivocadamente entendeu que as edificações construídas pelos Recorrentes no morro da Ponta do Ouvidor, localizado na Praia Rosa Norte, Município de Imbituba (SC), seriam irregulares, porquanto situadas (i) em Área de Preservação Permanente (‘APP’), pois, em aplicação ao Código Florestal de 1965, tratar-se-ia de topo de morro e área no entorno de nascentes e (ii) no interior da Área de Proteção Ambiental (‘APA’) da Baleia Franca”.



    Alegam que o “v. acórdão recorrido violou o princípio da divisão dos poderes (art. 2º da CF), visto que invadiu a competência do Poder Legislativo, ao deliberadamente decidir por não aplicar o Código Florestal de 2012 à demanda, apesar de se tratar da legislação vigente, que cumpriu todo o trâmite legislativo, e que, em razão disso, possui vigência imediata, e aplica-se às discussões não exauridas na vigência da lei anterior”.



    Argumentam que, “ao aplicar o Código Florestal de 1965 à demanda, o v. acórdão recorrido violou diretamente as decisões proferidas por essa Excelsa Corte no âmbito da Ação Direta de Constitucionalidade nº 42/DF e Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF, nas quais restou reconhecida expressamente a constitucionalidade dos dispositivos do Código Florestal que disciplinam os parâmetros atinentes à Área de Preservação Permanente”.



    Aduzem que o “v. acórdão recorrido impõe a solução mais danosa ao meio ambiente, em indiscutível afronta ao art. 225, caput, da Constituição Federal. Ou seja, entendeu que o caminho correto seria a demolição das construções que, ressalta-se, não estão localizadas em APP e, portanto, nada obstaria a construção de novas edificações no mesmo local”.



    Esclarecem que o “o Poder Legislativo redigiu e aprovou o texto do Código Florestal de 2012, e no artigo 4°, IX, estabeleceu que os topos de morro com altura mínima de 100 metros e inclinação média maior que 25° serão caracterizados como APP. A própria r. sentença (Evento 802) reconheceu que a área em estão localizados os imóveis que o Recorrido pretende ver demolidos não constituiria morro ou linha de cumeada para fins do atual Código Florestal, na medida em que não alcança a altura de 100m”.



    Pontuam que o “v. acórdão recorrido, em clara usurpação da competência própria do Poder Legislativo, e em contrariedade ao entendimento jurisprudencial desse E. STF, decidiu equivocadamente por fundamentar-se no Código Florestal de 1965, com base na aplicação de entendimento jurisprudencial reformado do C. STJ, de que não se deve admitir a aplicação do Código Florestal de 2012 a discussões pretéritas, sob pena de retrocesso ambiental”.



    Salientam que o “Egrégio Tribunal a quo criou verdadeira norma de conduta, ao arrepio do primado da legalidade, previsto no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, ao endossar o entendimento de que o local não seria edificável por se tratar de APA. Como resultado, houve a violação do princípio da legalidade, visto que inexiste qualquer fundamento legal para sustentar que a referida área, apenas por se tratar de APA, seria non aedificandi”.



    Asseveram que, “[a]lém da violação à legalidade, a obrigação imposta no v. acórdão recorrido também atenta, portanto, contra o princípio da proibição do excesso. Não há adequação constitucional para tal mandamento, pois não existe espaço para criação de norma de conduta sem lei anterior que assim determine”.



    Ao fim, requerem que “seja o presente recurso extraordinário conhecido e provido por esse Excelso STF, para que se reconheça (i) a repercussão geral que o caso denota; e (ii) a violação aos artigos 2º e 5º, inciso II, da Constituição Federal, declarando-se a nulidade do v. acórdão recorrido e impondo a necessidade de novo julgamento ou, se assim entender essa Excelsa Corte, para reformar o v. acórdão recorrido e julgar a ação improcedente”.



    Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor de Enrique Roberto Fargas, Fabian Marelo Llerena, Fernando Javier Llerena Morral, Guilhermo Malbran, Ignácio Albero Madero, José Maria Isaurralde, Mariana Gorostiaga e Valdemi Algmerio da Silva, objetivando a “condenação dos demandados na obrigação de fazer, consistente em proceder ou custear a demolição das edificações localizadas na Praia Rosa Norte, Município de Imbituba/SC, Coordenadas Geográficas UTM 22J 6887278N 731275E., removendo-se os entulhos provenientes da demolição e restaurando-se o meio ambiente degradado, de forma que toda a área objeto da edificação retorne a seu 'status quo ante';” e “subsidiariamente, a condenação na obrigação de pagar a quantia não inferior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), por edificação”.



    O Juízo de primeiro grau julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15, para condenar Enrique Roberto Fargas, Fabian Marcelo Llerena, Fernando Javier Llerena Morral, Guillermo Malbran, Ignácio Alberto Madero, Jose Maria Isaurralde, Mariana Gorostiaga, Valdemi Algemiro da Silva e , de forma solidária e subsidiariamente, o Município de Imbituba, nos termos da fundamentação, a proceder ou custear: 



    a) a demolição total de todas as edificações e remoção dos entulhos; e 



    b) a recuperação total do dano ambiental causado à área objeto da lide, por meio do pertinente Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD , observadas as exigências técnicas do órgão ambiental competente, a fim de que a área retorne ao status quo ante.” 



    O Tribunal de origem, em sede de apelação cível, manteve a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais considerando, inicialmente, a inaplicabilidade das disposições do novo Código Florestal ao caso dos autos, assentando que, “No que diz respeito às APPs em topo de morro, registro que a posição do STJ assenta entendimento de que não pode haver retrocesso na proteção do meio ambiente. Por conseguinte, deve ser considerada a conceituação do Código Florestal de 1965 - Lei nº 4.771/65”.



    Pois bem, não se desconhece que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento conjunto das ADIs nºs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e da ADC nº 42/DF, reconheceu a constitucionalidade da aplicação imediata das regras de transição dispostas na Lei nº 12.651/2012, incluindo o art. 4º, inciso IX, o qual alterou a definição de topo de morro para efeito de configuração de Área de Preservação Permanente.



    Assim dispõe o art. 4º, inciso IX, da Lei nº 12.651/2012:



    “Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:



    (...)



    X - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) metros e inclinação média maior que 25º, as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação;”



    Entretanto, conforme consignado pela Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mesmo que fosse o caso de aplicação retroativa da Lei nº 12.651/2012 (novo Código Florestal), melhor sorte não socorreriam os recorrentes.



    Com efeito, as instâncias de origem concluíram que as edificações objeto da lide foram erigidas em área de preservação permanente - APP (topo de morro e no entorno de nascente) e área de proteção ambiental - APA da Baleia Franca, não somente com base no Código Florestal de 1965 (Lei nº 4.771/65).



    Conforme expressamente consignado no acórdão recorrido, “os fiscais do ICMBIO e peritos designados no Inquérito Policial Federal (Nº 446/2009) afirmam que a área em litígio se encontra totalmente no interior da APA da Baleia Franca, espaço de preservação permanente”.



    Nesse ponto, verifica-se que a sentença de parcial procedência do pedido autoral, confirmada pelo acórdão recorrido, assentou a existência de norma municipal ampliando a proteção ambiental às áreas do município eventualmente não previstas como área de preservação permanente na legislação federal ou estadual. Confira-se:



    “Por fim, na Lei Orgânica do Município de Imbituba, promulgada em 21/06/90, a APP de topo de morros é assim definida: 



    Art. 195 - O Município criará, na forma da Lei, áreas de preservação permanentes, observadas as legislações Federal e Estadual pertinentes. 



    § 1º - Áreas de preservação permanentes são aquelas necessárias á preservação de recursos e das paisagens naturais e á salva-guarda do equilíbrio ecológico, compreendendo: 



    I - topos de morro e linhas de cumeada, considerando como área delimitada a partir de curva de nível correspondente a um terço da altura mínima da elevação em relação á base; 



    Observa-se que além de permitir ao Município a criação de áreas de preservação permanente por meio de Lei (art. 195, caput), a própria Lei Orgânica definiu em seu texto algumas áreas de preservação permanente, dentre elas os topos de morro e linhas de cumeada (art. 195, § 1º, I), de modo que não se sustenta o argumento de que o art. 195 da Lei Orgânica não criou APP's, baseado em interpretação restritiva da legislação protetiva. 



    O art. 20, I, da Lei Municipal nº 4.215/13 confirmou a intenção do legislador municipal em definir APP's já na Lei Orgânica, ao dispor que ‘São áreas de preservação permanente: I - as áreas definidas na Lei Orgânica de Imbituba; [...]’. 



    Citados dispositivos da legislação municipal atendem à competência legislativa para tratar de interesses locais e suplementar a legislação estadual e federal, nos termos do art. 30, I e II, da Constituição Federal, conferindo proteção ambiental às áreas do município eventualmente não previstas como APP na legislação federal ou estadual. Atuando na seara legislativa em caráter suplementar, o município pode estabelecer mecanismos de ampliação da proteção ambiental definida na legislação federal, sendo-lhe vedado apenas restringi-las.”



    No ponto, consta do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação: 



    “Não sendo suficiente isso, a inicial da ação com espeque na documentação destaca que os fiscais do ICMBIO e peritos designados no Inquérito Policial Federal (Nº 446/2009) afirmam que a área em litígio se encontra totalmente no interior da APA da Baleia Franca , espaço de preservação permanente (Evento 1 - INIC1, INQ2, LAUDO3, AUTO4, 5 e 6 e Evento 333 - LAUDO4)



    (...)



    Em conclusão, é inafastável que a área em contenda é de preservação permanente (APP), intocável e intangível, além de área de proteção ambiental (APA), consequentemente local não edificável, ensejando as penalidades da demolição e recuperação integral da área e demais consectários legais:



    (...)



    Quanto à alegação de inexistência de nascente, não socorre melhor sorte, porquanto o acervo probatório dos autos não deixa dúvidas de sua existência. Confira-se alguns dados extraídos do laudo pericial a confirmar no local do litígio nascente intermitente:



    (...)



    Logo, a tese recursal de inexistência de nascente resta derruída pelas provas, uma vez que foi considerada nascente intermitente. 



    Sendo assim, considerando o julgamento da ADC nº 42 pelo Plenário do STF, Min. Relator LUIZ FUX em que foi considerada área de preservação permanente no entorno de nascentes intermitentes, os recorrentes não conseguem êxito no intento.” 



    No julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão ora recorrido, a Corte de origem complementou que:



    “Quanto à omissão acerca da violação de norma ambiental (área de preservação permanente de topo de morro prevista na Lei Orgânica do Município, a perícia é categoria em afirmar tratar-se de APP (evento 706, LAUDO1). Veja-se:



    (...)



    Portanto, pela legislação federal e municipal o local é considerado área de preservação permanente, não edificável. 



    Por fim, sublinho que o município não pode reduzir a proteção ambiental - princípio do não-retrocesso -, mas pode ampliar o espaço protetivo.



    (...)



    Tese firmada (Tema 145/STF): O município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, inciso VI, c/c 30, incisos I e II, da Constituição Federal). 



    Embargos de declaração de ALDEMI ALGEMIRO DA SILVA e OUTROS tentam induzir que a perícia não classificou a área como morro (evento 333, LAUDO2). Veja-se excerto da perícia: 



    O objeto de perícia, então, mediante a exposição da aplicação da legislação já revogada — Lei 4.771/65 — e a regulamentação ditada pela Resolução 303/2002 do CONAMA está parcialmente inserido em área de preservação permanente de topo de morro. 



    Ao mesmo tempo, remeto ao quanto foi fundamentado nos embargos de declaração anteriores, integrando a motivação nos presentes embargos de declaração. No mais, o que foi suscitado nos embargos de declaração está suficientemente fundamentado. 



    Apenas registro que para qualquer lado que se examine a questão jurídica e fática, os réus não conseguem derruir as provas insertas aos autos, pois ainda que por um esforço hercúleo se afaste o topo de morro e nascentes, mesmo assim as edificações se encontram instaladas no bioma mata atlântica de proteção especial - Lei nº 11.428/2006 - e APA (garante a proteção e conservação de atributos bióticos, abióticos, estéticos ou culturais importantes para a qualidade de vida da população. Ou seja, a APA preza pela conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais, onde determinadas atividades são permitidas desde que não representem uma ameaça para os recursos ambientais renováveis e processos ecológicos), o que impõe manter o acórdão embargado hígido. 



    Por fim, oportuno acrescentar que considerar que as casas sustentam a beleza cênica ou bucólica da área é desbordar totalmente do conceito de paisagismo, já que paisagismo natural é um ambiente composto pelos elementos da natureza e que não sofreu intervenção humana, mantendo conservadas suas características típicas, por isso basta olhar as fotos inseridas aos autos para constatar verdadeira poluição visual da edificação. Aliás, analisando as fotos demonstram verdadeiro descaso ou desprezo com o meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos preconizados pelo art. 225 da CF/88, causando sentimento de repulsa. 



    Ante o exposto, voto por dar parcial provimento aos embargos declaratórios, apenas com efeitos integrativos.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRAIA DA GALHETA. APA DA BALEIA FRANCA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE SE UTILIZOU DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. FUNDAMENTAÇÃO POR REFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o uso da técnica da motivação per relationem não viola a Constituição da República. 3. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 4. Esta Suprema Corte já decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não apresenta repercussão geral (Tema 660). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.483.737/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 28/02/2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR. MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANOS AMBIENTAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, INCISOS XXII E XXIII, E 170, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEIS FEDERAIS 12.651/2012 E 14.285/2021 E LEI 1.543/2007 DO MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.504.773/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/08/2024). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (APA) DA BALEIA FRANCA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANOS AMBIENTAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 2. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à configuração da resposabilidade do agravante pelos danos causados ao meio ambiennte – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.423.671/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 07/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.05.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) SEM O PRÉVIO LICENCIAMENTO. DEMOLIÇÃO E ADOÇÃO DE MEDIDAS TENDENTES A REPARAR O DANO AMBIENTAL. LEIS 4.771/1965, 6.766/1979 E 7.347/1985. RESOLUÇÕES 4/1985 E 302/2002 DO CONAMA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Leis 4.771/1965, 6.766/1979 e 7.347/1985 e Resoluções 4/1985 e 302/2002 do CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente). Desse modo, a discussão constante dos autos, referente à construção em área de preservação permanente, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.388.654/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/08/2023).



    Ressalte-se, por fim, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660 da Repercussão Geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente